Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-80.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704912-80.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgamento da ADI 5792/DF e requeiram o que for de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator